Tribunal: TJDFT
Processo: 0743445-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743445-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ULHOA FONSECA DE MEDEIROS AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA EVANGELISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ ULHÔA FONSECA DE MEDEIROS contra decisão proferida pelo douto juízo da 6a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação de investigação de paternidade 0715887-36.2018.8.07.0016, movida por ALEXANDRE PEREIRA EVANGELISTA, determinou a submissão do recorrente à coleta de material para fins de realização de exame de investigação genética. Eis a decisão agravada (ID 174028202 dos autos de origem): “Por economia e celeridade processuais, transcrevo o teor da cota ministerial de id 174006609: “O Ministério Público manifesta ciência do processado, em especial manifestação de ID 172114358, na qual o médico responsável, em conjunto ANDRÉ e sua mãe, reitera laudos anteriores e apresenta contraindicação à realização do exame de DNA. Informa, contudo, que "o paciente não tem problemas ou dificuldades em realizar exames médicos dentro de um contexto clínico de seguimento de saúde. Como o paciente faz uso de Clozapina, é necessário que se submeta a exames de laboratório com certa frequência e quando o faz normalmente opta pelo laboratório Sabin®. A última coleta que tenho registro é de dezembro de 2022, realizada na unidade Gilberto Salomão". Em ID 173341951 reiterado o pedido pela realização do exame de DNA. Retornaram os autos ao Ministério Público que, diante do apresentado, compreendendo pela possibilidade de realização de exames médicos, e ante à longa tramitação do feito, oficia pela intimação de ANDRÉ para que, em derradeira oportunidade, indique laboratório de sua preferência em que poderá ser coletado o material genético necessário ao bom deslinde da causa, indicando data para a referida coleta, sob pena de reconhecimento da paternidade por presunção”. DECIDO. Acato o parecer ministerial. Com fundamento no princípio cooperativo, intimo o requerido ANDRÉ, por meio de seu advogado constituído, para que num prazo de 05 (cinco) dias, indique laboratório de sua preferência, para seja colhido material genético, afim de viabilizar o exame de DNA nestes autos, sendo que eventual recusa, conformará presunção em seu desfavor, nos termos do § 1o, do art. 2o. A, da Lei no 8.560/1992. Vindo a informação, num prazo de 15 (quinze) dias, o requerente deverá promover o agendamento para feitura da referida coleta, às suas expensas, com o que já havia concordado, nos termos da petição de id 43040161. Com o agendamento, de ordem, intime-se o requerido ANDRÉ, para se submeter à coleta, renovando-se a advertência de possível presunção em seu desfavor em caso de recusa. De ordem, igualmente, oficie-se ao laboratório de escolha, na expectativa de coleta positiva, para remessa do material ao IPDNA. I” (g.n.) Em suas razões de recurso (ID 52250013), o agravante sustenta que sofre há 15 anos de “síndrome psicótica crônica” com “delírios persecutórios” relacionados às “forças de segurança e ao contexto forense”. Informa que nunca se opôs à investigação de paternidade, mas a mera realização de um exame de sangue para um contexto forense pode agravar seu quadro de saúde e oferecer riscos. Alega que “não se trata, portanto, do local onde se realizará a coleta, da realização de um simples exame de sangue, mas do contexto forense em si! Vamos ter que mentir, enganar o agravante André para realizar o exame?? Data máxima vênia, a família do agravante André sofre há quase 20 anos com os seus surtos psicóticos e o agravamento paulatino de seu quadro clínico e, lamentavelmente, não tem como correr esse risco tão sério”. Aduz que se “o autor, ora agravado, realmente deseja a investigação de paternidade, deve ele insistir com a exumação do cadáver do suposto pai! Eventuais dificuldades na realização dessa perícia não podem, data vênia, ser converter numa justificativa para forçar o agravante André a fornecer material genético em detrimento de sua saúde física, psíquica e mental”. Diante disso, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, pede o afastamento da presunção de paternidade em caso de não coleta do material genético, considerando a abstenção justificada pelas razões expostas nas razões recursais. Preparo regularmente recolhido no ID 52250014. É o relatório necessário ao exame do pedido de liminar. Decido. Observa-se, de início, que a decisão em análise não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Porém, o col. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é dotado de taxatividade mitigada, e admitiu a interposição de agravo de instrumento em caso de urgência decorrente da inutilidade da apreciação da questão em apelação. No mesmo sentido, já assentou esta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. ROL DO ART. 1.105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME DE VISITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp. 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. A tese firmada se amolda à hipótese porque há urgência na apreciação da matéria, diante do risco de inutilidade da discussão sobre a visitação dos filhos apenas na interposição de apelação. Preliminar rejeitada. (...)” (Acórdão 1761437, 07207760820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO AFASTADA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO PROCESSO. 1. Segundo o entendimento do STJ, admite-se a interposição do agravo de instrumento fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, a questão possui aptidão para causar prejuízo manifesto à parte agravante e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)” (Acórdão 1750673, 07248795820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No caso, segundo alegado, o juízo de origem determinou a submissão do agravante a exame médico, apto a agravar seu estado de saúde, no prazo de 5 dias, sob pena de incidência de presunção de paternidade em desfavor de seu genitor, já falecido. Portanto, a situação enseja o conhecimento do presente recurso. Do pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Portanto, existem dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator quando do exame do pedido liminar: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano resultante do tempo de tramitação do processo. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, anoto que se cuida, na origem, de ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança e com reserva de quinhão, proposta em 10/04/2018 contra o espólio de SEBASTIÃO ROCHA DE MEDEIROS. O recorrente junta relatório médico, acostado no ID 165911454 da origem, que sofre síndrome psicótica que se agrava com a submissão ao exame médico determinado, por se relacionar ao contexto forense e policial, e, portanto, a coleta oferece riscos relevantes a seu quadro de saúde. A par disso, o médico que acompanha o agravante firmou laudo médico em que atesta (ID 172114358 dos autos 0715887-36.2018.8.07.0016): “Desde o primeiro contato da justiça com o paciente sobre a demanda jurídica em questão, o tema foi discutido em pelo menos três atendimentos, tendo participado o Sr. André e sua Mãe. Foram pensadas diferentes estratégias a fim de se mitigar o tanto quanto possível o risco de piora do quadro, alguns exemplos: a indicação de um laboratório independente, privado, que fosse de confiança do juízo como sendo responsável pela coleta, análise e descarte do material obtido (no caso também cogitamos que a coleta fosse realizada no Sabin ou por equipe do Sabin se não houvesse nenhum embaraço); a de que fosse escolhida uma equipe de confiança do paciente para que fizesse a coleta do material em seu domicílio; o tipo de material a ser colhido (como pêlos, swab, saliva etc.); que houvesse garantia expressa, tanto pelo laboratório como pela justiça, de que nenhum tipo de armazenamento ou disponibilidade deste material ou do código genético fosse feito em qualquer banco de dados, seja público ou privado; entre outros. Convém reafirmar que ainda que fossem adotadas essas ou várias outras estratégias, por mais engenhosas que se demonstrem, jamais seriam capazes de neutralizar totalmente o risco de piora do quadro, uma vez que é inerente a um processo de percepção alterada da realidade, refratário aos meios habituais de tratamento e para qual não existe expectativa de cura. Também se considerou o risco de que em um eventual processo de piora, que esses laboratórios acabassem englobados pela temática delirante, trazendo também resistência futura a realização de exames clínicos e assim prejudicando severamente o seu seguimento de saúde. Por conseguinte, mesmo após considerarmos diversas possibilidades e cenários não foi possível que se chegasse a uma estratégia em que o paciente e seu responsável se sentissem seguros em realizar o exame, uma vez que temem o risco de piora clínica e de situações de gravidade (como estados de agitação psicomotora, comportamento agressivo e/ou suicida recorrentes, autoagressivo, tanto no presente como no futuro, internações etc.). Ainda que mitigado, persistiria ainda assim risco para si e para terceiros enquanto durarem os sintomas, ou seja, o comportamento de risco poderia acontecer anos depois da coleta em um momento de piora por qualquer razão não relacionada. Não havendo concordância com a realização do exame, diante dos riscos postos, da impossibilidade de contorná-los com suficiente grau de segurança, da refratariedade aos tratamentos no atual grau de evolução da medicina; obedecendo-se também ao princípio bioético da autonomia e levando em consideração a complexidade da matéria, entendo que do ponto de vista eminentemente técnico, essa coleta não deveria ser realizada e por isso contraindico a sua realização.” Neste sentido, o delicado quadro de saúde revela-se nos documentos juntados. De outro lado, deflui-se dos autos de origem que, desde a exordial (ID 15656211 da origem), a própria parte agravada já teria requerido a realização o "DNA nos co-herdeiros, irmão do Autor ou no corpo do falecido, após procedimento de exumação cadavérica." Por outro lado, constata-se colisão de direitos fundamentais na situação tratada nos autos, opondo, de um lado, o direito personalíssimo ao conhecimento da identidade genética do agravado e, de outro, o direito à saúde do agravante. Sem açodamento algum de avançar sobre o mérito, mas necessário observar desde logo que, em tais situações, o Poder Judiciário deve agir conforme o princípio da concordância prática ou harmonização, o qual preconiza que a interpretação judicial deve conciliar os limites dos dois direitos em cotejo, sem anular algum deles completamente. Ademais, friso que, em tese, viável a realização do exame pelo cadáver do suposto pai, assentando a respeito do tema tratado, notícia veiculada pelo sitio migalhas, acerca de julgamento do col. STJ. confira-se: "O Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão de primeiro grau em que um homem, após receber informações de quem seria seu provável pai, que já tinha falecido, ingressou com uma ação de investigação de paternidade. Os parentes do investigado, no entanto, recusaram-se a fornecer material genético para a realização do exame indireto. Diante da recusa, foi determinada judicialmente a exumação dos restos mortais do investigado. A lei 14.138/21 modificou o artigo 2o, § 2o da lei 8560/93 que, com o acréscimo feito, ficou com a seguinte redação: "Se o suposto pai houver falecido ou não existir notícia de seu paradeiro, o juiz determinará, a expensas do autor da ação, a realização do exame de pareamento do código genético (DNA) em parentes consanguíneos, preferindo-se os de grau mais próximo aos mais distantes, importando a recusa em presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório". A exumação cadavérica, apesar de não constar taxativamente da lei de investigação de paternidade, dela faz parte como previsão genérica, compreendida na utilização de todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos para provar a verdade a respeito dos fatos alegados. No processo em tela, apesar da recusa dos parentes, que estabelece uma presunção relativa, o juiz da causa achou por bem, em razão da precariedade probatória até então apresentada, determinar a realização do exame de DNA. Além do que, neste tipo de ação que perquire direito fundamental à identidade biológica, o juiz deve esgotar todo o processo de cognição, ampliar ao máximo os poderes instrutórios e probatórios para ir ao encontro da verdade real, consubstanciada no tão aclamado suum cuique tribuere (dar a cada um o que é seu). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exumação para fins de realização do exame de DNA, quando se tratar de ação de investigação de paternidade, conforme faz ver a presente ementa: "Agravo regimental. Processual Civil. A suscitação de uniformização de jurisprudência não vincula o magistrado, sendo faculdade sua determinar o processamento. A exumação de cadáver, em ação de investigação de paternidade, para realização de exame de DNA, é faculdade conferida ao magistrado pelo artigo 130 do Código de Processo Civil. (art. 370 do CPC de 2015). Agravo improvido".1 O Direito não é um compêndio matemático em que se projetam fórmulas preexistentes para se buscar um resultado considerado lógico e coerente com os cálculos aplicados. Nem pode ser. Lida com o comportamento humano e, consequentemente, vem delimitado pela dialética jurídica e social. O desenvolvimento de novas técnicas científicas traz uma enorme contribuição ao direito na medida em que, com bases seguras e alicerçadas em estudos de confiabilidade, consegue esclarecer não só crimes até então insolúveis, mas, também, muitas outras questões, como, por exemplo, a prova da paternidade. O exame de DNA forense ganhou tanta projeção que a justiça assenta nele sua decisão, sem fiar-se em outras provas antes consideradas relevantes para o deslinde da questão. Não só na justiça, como também na vida das pessoas. Hoje é possível fazer a leitura do DNA, mesmo que não seja completa, mas que garimpe informações importantes para que o interessado conheça seu código genético e, principalmente, para evitar a ocorrência de doenças de que tenha predisposição genética. Nesta linha de pensamento, no sentido de se encontrar uma resposta que corresponda corretamente à verdade perquirida no processo de investigação de paternidade, o exame de DNA é recebido com bons augúrios, por introduzir dispositivos da mais avançada tecnologia. Pode-se dizer que, tanto no juízo cível como no criminal, o demonstrativo probatório correspondente ao material genético apresenta-se como uma prova inconcussa e até mesmo inquestionável com relação à margem de certeza. O Direito, apesar de suas rigorosas regras probatórias, abre suas comportas e recebe de bom grado a contribuição científica, incorporando-a definitivamente em seus procedimentos para atingir a justiça adequada." (fonte: https://www.migalhas.com.br/coluna/leitura-legal/378424/investigacao-de-paternidade-post-mortem-e-o-dna) Acessado em 18/10/2023. Desse modo, revela-se plausível a concessão do efeito suspensivo pleiteado, ante o concreto risco de alteração do resultado útil do processo, uma vez que que fixado prazo para a coleta do material genético sob pena de presunção da paternidade. De mais a mais, a suspensão dos efeitos da decisão, que prestigiará análise da matéria de modo aprofundado pelo e. Colegiado desta Turma, não provocará danos relevantes ao agravado, considerando que a ação tramita desde 2018 e não se tem notícia de possível perecimento imediato de direito. Diante disso, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso pelo eg. Colegiado. Desde logo ressalto que a presente decisão não obsta o prosseguimento do feito em relação a eventual exumação do cadáver para fins de coleta do material, caso assim reste decidido por Sua Excelência a quo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator